Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-15.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais. Programa oferecido pela instituição de ensino superior, que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que comprovados os requisitos expressamente previstos no contrato firmado entre as partes. Descumprimento do requisito de contrapartida social. Carga horária exigida em atividade voluntária não demonstrada

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais. Programa oferecido pela instituição de ensino superior, que garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil (FIES), desde que comprovados os requisitos expressamente previstos no contrato firmado entre as partes. Descumprimento do requisito de contrapartida social. Carga horária exigida em atividade voluntária não demonstrada pelo aluno. Obrigação de a universidade pagar o financiamento estudantil do requerente não configurada. Indenização por dano moral indevida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066947
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002222-15.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante EDSON DO
NASCIMENTO BRECHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FUNDAÇÃO UNIESP
DE TELEDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE BRASIL, JOSÉ FERNANDO PINTO DA
COSTA e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-15.2019.8.26.0597 -Voto no
2
VOTO No 29765
APELAÇÃO No 1002222-15.2019.8.26.0597 (PROCESSO DIGITAL)
APELANTE: EDSON DO NASCIMENTO BRECHO (Assistência Judiciária)
APELADOS: FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO, UNIVERSIDADE
BRASIL, JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA E UNIESP S/A
COMARCA: SERTÃOZINHO
JUÍZA: PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais.
Programa oferecido pela instituição de ensino superior, que
garante o pagamento das parcelas de financiamento estudantil
(FIES), desde que comprovados os requisitos expressamente
previstos no contrato firmado entre as partes. Descumprimento do
requisito de contrapartida social. Carga horária exigida em
atividade voluntária não demonstrada pelo aluno. Obrigação de a
universidade pagar o financiamento estudantil do requerente não
configurada. Indenização por dano moral indevida. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 206/213, de relatório adotado, julgou extinta a ação
de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral movida por EDSON DO
NASCIMENTO BRECHO em face de JOSÉ FERNANDO PINTO DA COSTA,
improcedente em relação à FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO,
UNIVERSIDADE BRASIL e UNIESP S/A e condenou o autor ao pagamento das despesas
processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a assistência judiciária concedida.
Apela o autor (fls. 216/227), arguindo que a propaganda foi determinante
para a celebração do contrato e que a universidade deve cumprir a promessa de pagamento
integral do seu FIES. Acresce que em razão do inadimplemento do financiamento
estudantil por parte dos réus, seu nome foi incluído em cadastros de inadimplentes, o que
causou diversos transtornos e constrangimentos, a ensejar reparação indenizatória. Requer
a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões às
fls. 239/247.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-15.2019.8.26.0597 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O “contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES” (fls.
45/46) estabelece, dentre as obrigações da universidade, o pagamento do financiamento
estudantil (FIES) celebrado pelo aluno com agente financeiro, desde que comprovados
determinados requisitos pelo beneficiário do programa, estabelecidos na cláusula terceira:
“3.2. Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às
aulas e às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior
escolhido; ser disciplinado e colaborador da Instituição em suas
iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e sociais.
3.3. Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades
conveniadas com a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios
de Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da
Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4. Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no
ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do
Ministério da Educação;
3.5. Realizar o pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de
R$50,00 a cada três meses, sendo que a falta de pagamento
impossibilitará o aditamento deste programa e o consequente
desligamento do(a) BENEFICIÁRIO(A).
3.6. Permanecer no curso matriculado até a sua formação e a
consequente realização da prova do ENADE”.
O autor celebrou contrato de financiamento estudantil (FIES) com agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-15.2019.8.26.0597 -Voto no
4
financeiro (fls. 31/44), para pagamento das mensalidades de curso superior e obrigou-se ao
pagamento das parcelas do FIES, após o término da graduação.
Paralelamente, firmou o negócio com a faculdade ré, de garantia do
pagamento das respectivas parcelas do FIES pela universidade e, para o cumprimento dessa
obrigação, não basta que efetive a matrícula e conclua o curso de graduação; a
responsabilidade da instituição de ensino decorre da comprovação dos requisitos
contratuais especificados na cláusula terceira do contrato.
Nos termos do subitem 3.3 do pacto de garantia, o aluno deve demonstrar
a realização de seis horas semanais em projetos sociais, requisito que tem como objetivo
estimular o trabalho voluntário como forma de contraprestação à sociedade, em razão do
benefício por ele percebido, de participação em programa governamental de incentivo ao
ensino superior.
Referida cláusula é de fácil compreensão e não implica em violação ao
direito à informação. O aluno foi previamente cientificado de seu conteúdo e cumpriu
parcialmente o requisito durante a relação contratual.
Os relatórios de entrega das atividades voluntárias acostados pelo autor
(período de junho/2013 a dezembro/2016, fls. 60/133) evidenciam o descumprimento do
subitem 3.3, porque a carga horária dos trabalhos sociais realizados pelo aluno é inferior à
estipulada no contrato. Além disso, o demandante deixou de juntar aos autos os relatórios
correspondentes à contrapartida social no período de setembro/2012 a maio/2013.
Diante da violação da obrigação contratual especificada na cláusula 3.3,
expressa e previamente informada ao requerente, a qual não se observa abusividade, o
pagamento do FIES deve ser-lhe atribuído, conforme cláusulas 3.7 e 4.3 do negócio, que
assim dispõem:
“3.7 Havendo descumprimento de quaisquer obrigações descritas neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-15.2019.8.26.0597 -Voto no
5
instrumento
por
parte
do(a)
BENEFICIÁRIO(A),
ensejará
a
desobrigação da INSTITUIÇÃO no pagamento do FIES do(a)
BENEFICIÁRIO(A).”
“4.3 Reitere-se que a falta de cumprimento de quaisquer das disposições
previstas neste contrato importa em rescisão do presente instrumento
particular, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial
ou extrajudicial, ficando entendido que a INSTITUIÇÃO estará
desobrigada a garantir o pagamento do contrato de FIES assinado
pelo(a) BENEFICIÁRIO(A).”
Por conseguinte, não há que se falar em ato ilícito praticado pelas
requeridas, pois o contrato estabelece expressamente as responsabilidades do (a)
beneficiário (a) para fazer jus ao benefício de garantia de pagamento do FIES, de modo que
esta teve ciência do seu conteúdo no momento da celebração do ajuste.
Nesse sentido, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“CONTRATO Prestação de serviços educacionais Caso 'UNIESP
paga' Alegação de abusividade da publicidade em razão da não
concessão da bolsa Ação indenizatória julgada improcedente
Adequação Ausência de prova em relação ao preenchimento do
requisito para a concessão do benefício estudantil Situação em que
a estudante não realizou as atividades de natureza social durante
todo o período letivo
Ônus da prova que incumbiria ao
consumidor, tendo em vista a impossibilidade de produção de prova
pelo fornecedor em razão da alegação de fato negativo Prova
impossível Precedentes Publicidade regular no caso concreto,
pois desde a oferta do serviço, o estudante teria condições de
conhecer o regulamento do benefício - Recurso improvido.”
(Ap. 1011101-61.2017.8.26.0506; Rel.: J. B. Franco de Godoi; 23a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-15.2019.8.26.0597 -Voto no
6
Câmara de Direito Privado; Julg.: 04/04/2018).
“APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de
reparação de danos morais e materiais. Sentença de improcedência.
Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil (FIES).
Adesão ao programa "UNIESP Paga". Contrato que prevê
obrigações para ambas as partes. Obrigação da instituição de ensino
de efetuar o pagamento do financiamento, desde que cumpridos, pelo
aluno aderente, os deveres previstos no "Contrato de Garantia"
vinculado ao programa. Propaganda enganosa não caracterizada.
Aluna que não cumpriu carga horária exigida em atividade
voluntária. Consequente afastamento da obrigação da instituição de
ensino de amortizar o financiamento. Débito em aberto. Inclusão de
dados pessoais da aluna em cadastro de devedores. Ausência de
conduta ilícita dos réus. Negativação legítima. Reparação de danos
inexigível. Revogação da tutela antecipada deferida em agravo de
instrumento. Sentença mantida. Recurso não provido” (TJSP,
Apelação no 1006526-25.2016.8.26.0286, 21a Câmara de Direito Privado,
Rel. Silveira Paulilo, DJ 17/11/2017).
Desse modo, constatado que o estudante não cumpriu todos os requisitos
contratualmente previstos no contrato de garantia de pagamento das prestações do FIES, as
rés estão desobrigadas de pagar as parcelas do contrato de financiamento estudantil que ele
celebrou com agente financeiro, razão pela qual a improcedência do pedido inicial era
medida de rigor.
Nesse contexto, deve a r. sentença ser confirmada por seus próprios
fundamentos.
Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários devidos ao
patrono dos apelados para 15% sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do § 11
do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a assistência judiciária concedida.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002222-15.2019.8.26.0597 -Voto no
7
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator